Tribunal: CARF
Processo: 18050.010985/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.010985/2008-17
ACÓRDÃO
2401-011.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL GOOD SUPERMARKET LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DOS
SEGURADOS. DESCONTO PELA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado,
do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02), Debcad no 37.185.355-9, lavrado contra o
sujeito passivo acima identificado em razão da ausência de arrecadação das contribuições dos
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010985/2008-17
2
segurados contribuintes individuais a seu serviço mediante desconto das respectivas
remunerações (CFL 59). O lançamento encontra-se detalhado no Relatório Fiscal da Infração e no
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (e-fls. 08/09).
A Impugnação (e-fls. 16/19) foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/SDR em
decisão assim ementada (e-fls. 30/33):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO.
EMPRESA.
CONTRIBUIÇÃO
DO
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. ARRECADAR MEDIANTE DESCONTO.
A empresa está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 04/04/2011 (e-fls. 36/37), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 04/05/2011 (e-fls. 39/42) com mesmo teor de sua
Impugnação, insurgindo-se, em apertada síntese, contra a multa aplicada no presente processo
concomitantemente com a multa pelo descumprimento de obrigação principal aplicada nos Autos
de Infração no 37.185.367-2 e 37.185.368-0.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 4o da Lei no 10.666/03 e no art. 216, I, “a”, do Decreto no 3.048/99 (Regulamento
da Previdência Social), a qual não se confunde com a multa pelo não pagamento de tributo exigida
nos processos relativos ao descumprimento de obrigação principal (Debcad no 37.185.367-2 e no
37.185.368-0). Os fatos geradores são distintos, não havendo qualquer irregularidade na
aplicação concomitante das penalidades, ao contrário do que defende a interessada.
É nesse sentido o entendimento exarado nos seguintes trechos do acórdão
recorrido, cujas razões de decidir acompanho (e-fls. 32/33):
Cumpre ressaltar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o
contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, abaixo
transcrito, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada
principal, outra denominada acessória.
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010985/2008-17
3
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente.
§2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária”.
A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária
e surge com a ocorrência do fato gerador. Trata-se de uma obrigação de dar,
consistente na entrega de dinheiro ao Fisco.
A obrigação acessória surge da instituição de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do ia tributo, ou negativa (não fazer).
[...]
O Auto de Infração debcad no 37.185.367-2 diz respeito a descumprimento de
obrigação tributária principal (por falta de recolhimento das contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social, cota da empresa) e o Auto de Infração debcad no
37.185.368-0 também descumprimento de obrigação tributária principal (neste
caso por falta de recolhimento das contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social, cota do segurado contribuinte individual), enquanto que o Auto de
Infração sob julgamento foi pelo fato de a empresa ter deixado de arrecadar as
contribuições dos contribuintes individuais mediante desconto de suas
remunerações conforme determina a lei.
[...]
O valor da multa aplicada, previsto na alínea “g” do inciso I do art. 283 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999,
encontra-se atualizado, conforme determina a Lei no 8.212, de 1991, em seu at.
102, pela Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008, publicada no Diário Oficial da
União em 12/03/2008. Veja-se:
Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
(...)
Art. 8o A partir de 1o de março de 2008:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada, previsto no seu art. 283, varia, conforme a gravidade
da infração, de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos) a R$ 125.487, 95 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e
noventa e cinco centavos);
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.845 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010985/2008-17
4

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 52
DF CARF MF
Original